Tribunal: STF
Processo: AI 558199
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. REEXAME
   DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO
   DESPROVIDO.
Não é possível, na via extraordinária, o reexame
   de fatos e provas do processo, ante o óbice consagrado pelo
   enunciado da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.